Tribunal: STF
Processo: Rcl 46630
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por João Vaccari Neto, em petição a mim dirigida, buscando garantir, segundo alega, a autoridade da decisão proferida nos autos da Rcl 43.007/DF, bem como da Súmula Vinculante 14, indicando como ato reclamado o decisum lançado pelo Juízo da 10ª Vara Federal de Brasília, que não lhe concedeu acesso às mensagens que se encontram abrigadas nos autos da Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, obtidas na Operação Spoofing.
    Conforme expõe, foram revelados diversos diálogos sugerindo a manipulação do rito processual nos processos e investigações envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por parte dos membros da extinta força-tarefa Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro, revelando-se conversas envolvendo o próprio reclamante. 
    Informa ter endereçado pedido ao Juízo reclamado requerendo o compartilhamento dos supracitados elementos de convicção, o que foi indeferido. Afirma que a negativa a este pleito ofenderia a autoridade desta Suprema Corte no que toca ao acesso concedido a Luiz Inácio Lula da Silva, no bojo da Rcl 43.007/DF, o que também afrontaria a SV14.
    Na sequência, aduz que
    “ 20. Por óbvio, o Reclamante não é vítima da ação de hackers, não tendo seu celular invadido e suas mensagens interceptadas, contudo, as mensagens até então veiculadas pela ‘Vaza Jato’, insuflam a percepção de que o Reclamante foi vítima de maior vilania, um complô para minar seus meios de defesa por intermédio da manipulação de delatores, interferência no andamento processual, dentre outros.
    [...]
    23. Mais. As conversas mantidas entre a acusação e o órgão julgador evidenciam o total desrespeito à independência das instituições, quando um magistrado cobra satisfação do posicionamento do Ministério Público Federal e praticamente lhe passa uma descompostura por não concordar com suas ações, ou ainda quando determina ações desse mesmo membro do Ministério Público Federal para que torne mais célere o trâmite de um processo.” (doc. eletrônico 1, fls. 11-13, grifos no original).
    Requereu, cautelarmente, a suspensão do trâmite da Ação Penal 5013405- 59.2016.404.7000, que hoje se encontra nesta Suprema Corte aguardando julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 1.249.650/RS, com suspensão também do Agravo em Execução 0003164-61.2019.81.16.0009, atualmente em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. 
    No mérito, pleiteou 
    “45. Quanto à questão nuclear, no mérito, se requer seja franqueado acesso a todas as informações custodiadas nos autos do processo nº 1015706- 59.2019.4.01.3400, em trâmite sigiloso perante a 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que dizem respeito ao Reclamante ou a investigações e processos dos quais faça parte, na esteira do que foi decidido na Reclamação nº 43.007, ajuizada pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, tudo isto por ser de JUSTIÇA.” (doc. eletrônico 1, fl. 23)
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo, inclusive, dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 52, parágrafo único, do mesmo regimento.
    Pois bem. Examinada a questão ora exposta, em que pesem os argumentos jurídicos indicados pelo reclamante, constato que a pretensão que veicula nada mais é do que a extensão dos efeitos da decisão por mim lançada nos autos da Rcl 43.007/DF, quando deferi o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, com defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, vale destacar que já indeferi pedido de extensão idêntico ao ora formulado pelo reclamante, no bojo da própria Rcl. 43.007/DF.
    Como tenho destacado em diversas oportunidades, a supra referida Rcl 43.007/DF foi proposta contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.
    Segundo aquele reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado Redator para o acórdão. 
    Por essa razão, foi concedi, naqueles autos, o acesso do reclamante ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000 e no acordo de leniência anexo, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
    Assim, a decisão indicada como paradigma nestes autos (Rcl 43.007/DF) foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora requerente não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a parte estranha à relação processual paradigma. 
    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.
    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 
    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).
    Feitos estes registros, como também já assentei em pedidos idênticos ao presente, o deferimento da pleiteada extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:
    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
    Como se nota, é preciso, primeiro, que tenha havido concurso de agentes e, depois, que a eventual extensão da decisão que beneficia um dos réus não seja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Claramente, não é o caso desta reclamação.
    Com efeito, salta à vista o caráter personalíssimo quanto ao autor da Rcl 43.007/DF, por ser ele – particularmente – o único beneficiado pela decisão indicada como paradigma (acórdão da Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR), fazendo incidir, apenas quanto a ele, o requisito da aderência estrita. 
    Ressalto, ademais, que a jurisprudência desta Suprema Corte exige que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.738-AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, grifei).
    Aplicando este requisito formal aos pleitos formulados pelo reclamante, novamente invoco a regra de que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros, relativamente ao comando emanado da Rcl 43.007/DF, deverá haver a estrita aderência entre o decisum reclamado e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos da lide. 
    No caso concreto, observa-se que João Vaccari Neto sequer figurou como parte nas decisões indicadas como paradigma, tampouco é réu, ou mesmo vítima, nos autos da Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, onde abrigadas as mensagens da Operação Spoofing. 
    Para que houvesse a extensão requerida, seria preciso o ajuste, com exatidão e pertinência, entre a ato judicial reclamado e os paradigmas apontados. Em outras palavras, a decisão impugnada deveria ter sido proferida no bojo da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 ou do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, em curso na Seção Judiciária de Curitiba, e o paradigma apontado, no caso, a Rcl 43.007/DF, deveria beneficiar, pessoal e diretamente, o reclamante, o que, na hipótese, não ocorreu por qualquer dos ângulos que se observe.
    Portanto, o acesso ao material arrecadado Operação Spoofing sempre esteve circunscrito às mensagens relativas, direta ou indiretamente, ao autor da Rcl 43.007/DF, e não a todo e qualquer requerente, por mais ponderáveis que se afigurem os motivos alegados, seja para subsidiar a respectiva defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios, seja, ainda, para atender a razões de interesse pessoal, coletivo ou institucional. 
    Assim, uma vez constatados os referidos óbices ao conhecimento da pretensão do reclamante, concluo que o não cabimento da presente reclamação é medida que se impõe.
    Em face do exposto, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator